Tribunal: TJDFT
Processo: 0708240-59.2019.8.07.0014
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-04-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708240-59.2019.8.07.0014 RECORRENTE: EDUARDO BRAZ DE QUEIROZ RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSO PENAL. CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. PERÍCIA MÉDICA. DEPOIMENTOS DE POLICIAIS. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Não é obrigatória a realização do teste de etilômetro para aferição do índice de alcoolemia por litro de sangue, ou do bafômetro para averiguar a dosagem de álcool por litro de ar alveolar expelido. Para configuração da embriaguez ao volante, basta que a capacidade psicomotora, alterada em razão da influência de álcool, seja verificada por outros meios de prova admitidos em direito, na forma do art. 306, § 2o do Código de Trânsito Brasileiro, conforme redação dada pela Lei no 12.971/2014, aplicável ao presente caso. 1. 2. Na espécie, o depoimento dos policiais que realizaram a abordagem, a confissão espontânea do réu e o laudo médico são provas suficientes para manter a condenação do réu por incursão no art. 306, § 1o, inciso II, da Lei no 9.503/1997. 2. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega que o acórdão impugnado conferiu interpretação divergente aos artigos 339 do Código Penal e 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, defendendo a inexistência de provas que apontem para a alteração da capacidade psicomotora do condutor do veículo, de forma a configurar a prática do crime previsto no artigo 306 do Código de Trânsito. Por fim, colaciona julgado do STJ a fim de comprovar o mencionado dissenso. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto ao apontado malferimento aos artigos 339 do Código Penal e 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, bem como em relação ao dissídio interpretativo invocado. Com efeito, vislumbro que a inversão do que foi decidido pelo acórdão recorrido demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório dos autos, providência, todavia, que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1555125/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019, AgInt no AREsp 1570877/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 1/7/2020, e decisão monocrática proferida no AREsp 1653264,Rel. Ministra LAURITA VAZ, DJe 25/3/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005